Tribunal: TJBA
Processo: 8033990-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033990-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELIA BATISTA BOMFIM

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO, JOAO LUIZ DE LIMA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ÁGUA.
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO.
DESABASTECIMENTO.
PERÍODO PANDÊMICO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
PÚBLICO ESSENCIAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. AUTORA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em razão de interrupção no fornecimento de água na residência da autora durante o período da pandemia de COVID-19.

Questão em discussão.
Definir se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água e se estão presentes os requisitos para responsabilização da concessionária.

Razões de decidir.
Comprovada a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da concessionária. Conjunto probatório formado por reportagens jornalísticas suficientes para evidenciar a ocorrência de desabastecimento. Interrupção do fornecimento de água por aproximadamente no período de 14/04/2020 a 19/04/2020, conforme narrado na inicial. Contexto de pandemia que agrava a essencialidade do serviço. Autora idosa, circunstância que intensifica sua vulnerabilidade. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano moral configurado diante da privação de serviço essencial à dignidade, saúde e higiene.

Dispositivo.
Recurso conhecido e provido.

Legislação e Jurisprudência citada.
CF/1988, art. 37, § 6º. CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 14, 22 e 29. TJBA, Apelação Cível nº 8085547-82.2022.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 01.04.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8032508-73.2022.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 08.09.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8139613-12.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 10.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8033990-90.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CELIA BATISTA BOMFIM e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,